Tribunal: TJMT
Processo: 1014734-48.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014734-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), EDINEIA OGLIARI PINHATA - CPF: 571.618.011-68 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU OGLIARI - CPF: 176.798.429-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS OGLIARI - CPF: 651.887.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU OGLIARI JUNIOR - CNPJ: 63.052.137/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMERALDA INES OGLIARI - CPF: 692.463.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS OGLIARI - CNPJ: 63.051.877/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), OGLIARI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 50.475.829/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MURIANA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.016.959/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA RITA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 52.390.712/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Produtor rural. Deferimento do processamento. Requisitos dos
arts
. 48 e 51 da lei n. 11.101/2005. Limites do juízo de admissibilidade. Constatação prévia. Essencialidade de bem alienado fiduciariamente. Trator agrícola. Laudo técnico com vistoria in loco. Cláusula contratual de não essencialidade. Ineficácia. Proteção do processo produtivo. Impossibilidade de condicionamento ao adimplemento das parcelas. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo
Ogliari
e reconheceu a essencialidade de bens móveis e imóveis necessários à continuidade das atividades dos recuperandos, incluindo trator agrícola objeto de alienação fiduciária em garantia de crédito extraconcursal. O agravante sustenta irregularidades na documentação contábil, ausência de viabilidade econômica, insuficiência do laudo de constatação prévia e indevido reconhecimento da essencialidade do bem financiado.

Ii
. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se alegadas inconsistências contábeis, ausência de viabilidade econômica e suposta deficiência do laudo de constatação prévia autorizam o indeferimento do processamento da recuperação judicial; e (
ii
) estabelecer se o trator agrícola alienado fiduciariamente pode ser considerado bem de capital essencial, apesar de cláusula contratual em sentido contrário e da pretensão de condicionamento da proteção legal ao adimplemento das parcelas do financiamento.

Iii
. Razões de decidir

3.

O deferimento do processamento da recuperação judicial exige a verificação dos requisitos formais previstos nos
arts
. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, sem antecipação do exame da viabilidade econômica do devedor, cuja apreciação compete à assembleia geral de credores.

4.
O produtor rural pode comprovar o requisito temporal do exercício da atividade mediante demonstração documental da atividade econômica anterior ao registro na junta comercial, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.145.

5.
Eventuais inconsistências ou imperfeições da documentação contábil não impedem, por si sós, o processamento da recuperação judicial quando a constatação prévia atesta o atendimento dos requisitos legais, cabendo a fiscalização aprofundada ao administrador judicial e aos credores no curso do procedimento
recuperacional
.

6.
A análise da viabilidade econômica da atividade empresarial e da adequação do modelo operacional não integra o juízo de admissibilidade do pedido de recuperação judicial, constituindo matéria reservada à deliberação dos credores.

7.
O laudo de constatação prévia cumpre sua finalidade legal quando verifica a regularidade documental e a presença dos requisitos exigidos pela Lei n. 11.101/2005, não lhe cabendo formular juízo conclusivo sobre a viabilidade do plano de recuperação.

8.
O trator agrícola utilizado diretamente no processo produtivo enquadra-se como bem de capital essencial para fins do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, quando demonstrada sua indispensabilidade à continuidade da atividade empresarial por meio de prova técnica idônea.

9.
O reconhecimento da essencialidade do bem encontra respaldo em laudo agronômico elaborado após vistoria in loco, que constatou a insuficiência do parque de máquinas disponível e o risco concreto de comprometimento da atividade agrícola em caso de retirada do equipamento.

10.
A declaração contratual de não essencialidade inserida em contrato de adesão não prevalece sobre a constatação técnica judicial realizada à luz das circunstâncias
concretas existentes no momento do pedido de recuperação judicial, por envolver proteção legal de natureza cogente voltada à preservação da atividade produtiva.

11.
A contratação do financiamento em momento anterior ao agravamento da crise econômica decorrente de eventos climáticos extraordinários não caracteriza comportamento contraditório apto a afastar a proteção conferida pela legislação
recuperacional
.

12.
A manutenção do bem de capital essencial na posse do recuperando durante o
stay

period
não pode ser condicionada ao pagamento das parcelas contratuais, por inexistir previsão legal nesse sentido.

Iv
. Dispositivo e tese

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O juízo de admissibilidade da recuperação judicial possui natureza predominantemente formal e não comporta análise antecipada da viabilidade econômica do devedor.

2.
Inconsistências contábeis passíveis de fiscalização e esclarecimento no curso do processo não justificam o indeferimento do processamento da recuperação judicial quando atendidos os requisitos legais.

3.
A essencialidade de bem alienado fiduciariamente deve ser aferida concretamente, com base em prova técnica que demonstre sua indispensabilidade ao processo produtivo.

4.
Cláusula contratual que declare a não essencialidade do bem não afasta a proteção legal conferida aos bens de capital essenciais prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

5.
A preservação da posse de bem de capital essencial durante o
stay

period
independe do adimplemento das parcelas do contrato garantido por alienação fiduciária.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, § 7º-A, 22, II, 47, 48, 49, § 3º, 51, 51-A, 69-G, 69-J e 189, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.022; STJ, Tema Repetitivo 1.145; STJ, REsp n. 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25.09.2018,
DJe
01.10.2018; STJ, REsp n. 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022,
DJe
05.05.2022; TJMT, AI n. 1040984-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026,
DJe
06.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra a decisão de ID 220742526, proferida em 23/01/2026
pelo Juízo
da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1032560-76.2025.8.11.0015
, que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo
Ogliari
e reconheceu a essencialidade de bens móveis e imóveis para manutenção na posse dos recuperandos durante o
stay

period
.

A recuperação judicial foi ajuizada em 26/11/2025 por produtores rurais e sociedades empresárias integrantes do Grupo
Ogliari
— grupo econômico familiar que atua no cultivo de soja, milho e arroz e no transporte rodoviário de grãos nos municípios de Lucas do Rio Verde, Tapurah, Nova Maringá e Nova Mutum/MT —, com passivo total declarado de R$ 172.768.959,78 (cento e setenta e dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos). Os recuperandos atribuem a crise ao fenômeno El
Niño
que, em 2023/2024, causou seca severa e resultou em perdas superiores a 230.000 sacas de soja, com reflexos sobre o endividamento bancário, a atividade de transporte e a geração de caixa.

Após constatação prévia realizada pela administradora judicial Brizola e
Japur
Administração Judicial, com vistoria in loco nas propriedades rurais, e após emenda à inicial para incluir no polo ativo a
Ogliari
Transportes Ltda. e a Santa Rita Armazéns Gerais Ltda., a decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial de oito recuperandos — quatro produtores rurais pessoa física, o espólio de Esmeralda Inês
Ogliari
e três sociedades empresárias —, reconheceu a consolidação processual (art. 69-G da Lei n. 11.101/2005) e substancial (art. 69-J), nomeou administradora judicial, determinou a suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 dias, na forma do art. 6º, § 4º, e reconheceu a essencialidade de 35 bens móveis e 3 imóveis rurais.

O agravante é credor extraconcursal de Edineia
Ogliari

Pinhata
, produtora rural integrante do Grupo
Ogliari
. O crédito decorre da Cédula de Crédito Bancário n. 2229962, firmada em 21/03/2023, no valor financiado de R$ 1.870.000,00 (
hum
milhão, oitocentos e setenta mil reais), garantida por alienação fiduciária do Trator Agrícola Case IH Magnum 260/400, chassi HCCZM400KNCM48661, ano de fabricação 2023, avaliado em R$ 2.200.000,00, com vencimento final em 15/05/2028 e parcelas anuais de R$ 499.912,50.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
(i) irregularidades formais e materiais da documentação contábil apresentada, notadamente a variação abrupta e injustificada do ativo imobilizado — redução de aproximadamente R$ 47 milhões entre 2024 e 2025 sem explicação contábil identificada —, o uso artificial da conta "superveniência ativa/passiva", o patrimônio líquido negativo em 2025, a ausência de estoques em todos os exercícios e a inconsistência da demonstração de fluxo de caixa; (
ii
) ausência de viabilidade econômica, fundada em prejuízos sucessivos de 2022 a 2025 e ausência de geração de caixa; (
iii
) modelo operacional ineficiente, com mais de 7.000 ha de áreas arrendadas e sem medidas de reestruturação prévia; (
iv
) declaração genérica de
essencialidade sem análise individualizada, em desacordo com a cláusula 10.10 da CCB n. 2229962, pela qual a própria Edineia declarou não ser o bem essencial ao desenvolvimento de suas atividades; (v) comportamento contraditório da recuperanda, que contraiu o financiamento em 2023 durante a alegada crise; (vi) insuficiência do laudo de constatação prévia; e (
vii
) subsidiariamente, condicionamento da essencialidade ao adimplemento das parcelas contratuais. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para indeferir o processamento da recuperação judicial ou, ao menos, afastar a declaração de essencialidade do bem objeto da garantia.

Submetido a este Relator o pedido de efeito suspensivo, foi ele indeferido
(ID 358512370), consignando-se que as matérias suscitadas demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária inerente à tutela de urgência, e que a decisão agravada está amparada, quanto à essencialidade, em laudo técnico pericial com vistoria in loco.

Regularmente intimada, a agravada
apresentou contrarrazões (ID 365171353), nas quais pugna pelo desprovimento, com a manutenção integral da decisão agravada, destacando o cumprimento dos requisitos legais pelos recuperandos, a suficiência do laudo de constatação prévia e a ineficácia da cláusula 10.10 da CCB para afastar essencialidade reconhecida por prova pericial.

Com vista, a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se, por meio do parecer da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida (17ª Procuradoria Cível, ID 372981360),
pelo desprovimento
do recurso, assentando que o juízo de admissibilidade da recuperação judicial é predominantemente formal, que eventuais inconsistências contábeis são saneáveis no curso do processo, que a essencialidade foi reconhecida com base em laudo que evidencia a indispensabilidade dos maquinários à atividade agrícola, e que o comportamento contraditório não se configura quando a crise subsequente decorre de fatores externos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da admissibilidade

O recurso é próprio e tempestivo. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial e declara a essencialidade de bens é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 189, § 1º, II, da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.022. O agravante não estava cadastrado nos autos quando da publicação da decisão, de modo que o prazo de 15 dias fluiu a partir da ciência inequívoca, identificada com o protocolo do recurso em 06/04/2026. O preparo foi devidamente comprovado (ID 358473377). Dele conheço.

2. Do mérito

2.1. Da delimitação da controvérsia

As teses recursais agrupam-se em dois blocos. O primeiro visa ao indeferimento do processamento da recuperação judicial de Edineia
Ogliari

Pinhata
, com fundamento em alegada irregularidade da documentação contábil, ausência de viabilidade econômica, modelo operacional ineficiente e insuficiência do laudo de constatação prévia. O segundo visa ao afastamento ou à modulação da declaração de essencialidade do Trator Case IH Magnum 260/400, com base na ausência de análise individualizada do bem, na cláusula 10.10 da CCB n. 2229962, no comportamento contraditório da recuperanda e, subsidiariamente, no condicionamento da essencialidade ao adimplemento das parcelas. Cada bloco será examinado em separado.

2.2. Do deferimento do processamento da recuperação judicial

2.2.1. Do juízo de admissibilidade e seus limites

O processamento da recuperação judicial é deferido quando o devedor preenche os requisitos dos
arts
. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005. O juízo exercido nessa fase é predominantemente formal: ao magistrado compete verificar se os documentos exigidos estão presentes e se o devedor satisfaz as condições de legitimidade — inscrição no órgão competente e exercício regular da atividade por período superior a dois anos —, sem antecipar o exame de viabilidade econômica que a lei reservou à Assembleia Geral de Credores.

Essa separação funcional é intencional. Ao deferir o processamento, o juiz não assegura que a empresa será salva nem que os credores serão integralmente satisfeitos: autoriza que o processo se instaure, que o plano seja elaborado e que os credores deliberem. A decisão sobre a viabilidade do soerguimento é, por opção legislativa, da Assembleia Geral de Credores — instância que concentra os diretamente afetados e detém os incentivos e as informações necessários para esse juízo.

2.2.2. Da legitimidade de Edineia
Ogliari

Pinhata
como produtora rural

Edineia
Ogliari

Pinhata
inscreveu-se perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 07/10/2025, menos de dois meses antes do ajuizamento do pedido de recuperação. A inscrição recente não constitui óbice. O STJ, no Tema Repetitivo 1.145, consolidou que o produtor rural pode computar, para fins do biênio exigido pelo art. 48 da Lei n. 11.101/2005, o período de atividade anterior à formalização do registro na junta comercial, desde que demonstre documentalmente
o exercício regular da atividade. A recuperanda satisfez esse ônus por meio de livros caixa, declarações de imposto de renda e balanços patrimoniais, conforme confirmado pela administradora judicial no laudo de constatação prévia, que não apontou qualquer irregularidade quanto a esse requisito.

2.2.3. Da documentação contábil

O agravante impugna a documentação contábil de Edineia com dados concretos: aponta variação abrupta do ativo imobilizado — redução de aproximadamente R$ 47 milhões entre 2024 e 2025 sem explicação contábil identificada —, utilização da conta "superveniência ativa/passiva" como mecanismo de ajuste artificial do patrimônio líquido, estoques declarados como zero em todos os exercícios e demonstração de fluxo de caixa com entradas e saídas quase idênticas, sem segregação por natureza da operação. As inconsistências são objetivas.

Não obstante, elas não autorizam a reforma nesta sede recursal. O art. 51-A da Lei n. 11.101/2005 atribui ao administrador judicial a função de verificar a regularidade documental por meio de constatação prévia — verificação que, no caso, foi realizada com vistoria
in loco
e concluiu pela presença de todos os documentos exigidos.

A consistência e a exatidão das demonstrações financeiras são examinadas ao longo do processo, com amplo contraditório, pelo administrador judicial e pelos credores. Transformar o tribunal em instância de auditoria contábil prévia, em sede de agravo de instrumento, seria extravasar os limites funcionais do juízo de admissibilidade.

Há, ainda, razão sistemática: a interpretação que recusa o processamento diante de imperfeições contábeis inviabiliza o acesso à recuperação judicial justamente pelas empresas que dela mais necessitam — as que se encontram em crise aguda —, contrariando a finalidade do art. 47 da Lei n. 11.101/2005. O
instrumento adequado para lidar com dados contábeis questionáveis é a fiscalização exercida pelo administrador judicial e pelos credores na fase de análise do plano, não o indeferimento liminar do processamento.

2.2.4. Da ausência de viabilidade econômica e do modelo operacional

O argumento de inviabilidade econômica — lastreado em prejuízos sucessivos entre R$ 863 mil e R$ 4,6 milhões nos exercícios de 2022 a 2025, ausência de geração de caixa, patrimônio líquido negativo e endividamento crescente — não é matéria do juízo de admissibilidade. Os dados que o agravante apresenta descrevem uma empresa em crise grave, que é precisamente a situação que a recuperação judicial se propõe a superar. A lei não exige que o devedor esteja moderadamente endividado; exige que esteja em crise e que mantenha atividade passível de reorganização.

Idêntico raciocínio se aplica à tese de modelo operacional ineficiente. A Lei n. 11.101/2005 não condiciona o deferimento do processamento à demonstração de que o devedor já adotou medidas de reestruturação — como a redução de áreas arrendadas, a racionalização da frota financiada ou a renegociação de contratos. O plano de recuperação judicial é o instrumento destinado a propor e implementar essas medidas, sob deliberação dos credores e fiscalização da administradora judicial. Antecipar esse exame como requisito de admissibilidade subverteria a lógica do instituto.

2.2.5. Do laudo de constatação prévia

A alegação de que o laudo de constatação prévia seria insuficiente por não ter avaliado criticamente a viabilidade econômica da recuperanda nem recomendado medidas de reestruturação não encontra respaldo legal. O art. 51-A da Lei n. 11.101/2005 estabelece que o administrador judicial verificará os elementos
dos
arts
. 48 e 51 e elaborará relatório destinado a subsidiar o juízo de admissibilidade do processamento. A avaliação da viabilidade e a proposição de estratégias de reestruturação são funções pertencentes à fase de análise e deliberação sobre o plano, nos termos do art. 22, II, da Lei n. 11.101/2005. O laudo produzido nos autos, que realizou vistoria in loco nas propriedades rurais e nos ativos do grupo, cumpriu integralmente sua finalidade legal.

2.3. Da declaração de essencialidade dos bens

2.3.1. Do regime legal

O art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis não se submete à recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade e as condições contratuais. A ressalva do dispositivo é que, durante o prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. O art. 6º, § 7º-A, por sua vez, atribui ao juízo da recuperação judicial competência para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre esses bens durante o
stay

period
, mediante cooperação jurisdicional.

O STJ, no julgamento do REsp 1.758.746/GO (Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 25/09/2018,
DJe
01/10/2018), fixou que o bem de capital, para fins do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, deve ser: (i) corpóreo (móvel ou imóvel); (
ii
) estar na posse direta do devedor; (
iii
) ser utilizado no processo produtivo; e (
iv
) não ser perecível nem consumível, de modo que, ao final do
stay

period
, possa ser restituído ao credor fiduciário caso persista o inadimplemento. Tratores agrícolas enquadram-se com precisão nessa definição: são bens corpóreos, não perecíveis, não consumíveis, empregados diretamente no processo de plantio, manejo e colheita de lavouras — conforme assentado também no REsp
1.991.989/MA (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/05/2022,
DJe
05/05/2022), no qual o STJ distinguiu os bens de capital utilizados no processo produtivo dos bens que constituem o próprio objeto comercializado pelo empresário.

2.3.2. Da suficiência do laudo técnico pericial

A declaração de essencialidade do Trator Case IH Magnum 260/400 (chassi HCCZM400KNCM48661) está amparada no Relatório Agronômico elaborado pelos Engenheiros Agrônomos Daniel Barreto
Gorelik
(CREA 169.569) e Ricardo Rodrigues Silva (CREA 167.741), auxiliares do juízo, que realizaram vistoria in loco nas propriedades rurais em dezembro de 2025. O laudo concluiu:

"O Grupo
Ogliari
[...] mantém operação agrícola em larga escala, com aproximadamente 10.500 hectares cultivados [...]. O parque de máquinas e equipamentos encontra-se dimensionado abaixo do necessário para atender às principais operações agrícolas das lavouras de grãos [...], não dispondo de margens de segurança que assegurem resiliência diante de imprevistos ou adversidades climáticas. [...] A eventual retirada, constrição judicial ou substituição inadequada desses ativos poderia comprometer de forma significativa a execução da próxima safra, afetando diretamente o ciclo produtivo, o fluxo de caixa e, em última instância, a viabilidade da reestruturação econômico-financeira pretendida no âmbito da recuperação judicial."

Essa conclusão pericial — produzida por auxiliares habilitados do juízo, após inspeção in loco, com método agronômico fundado em parâmetros técnicos — constitui prova suficiente para o reconhecimento da essencialidade. Nesse sentido é o precedente da Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em caso de estrutura fática idêntica:

"O reconhecimento da essencialidade de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente durante o período de blindagem da recuperação judicial deve fundamentar-se em laudo técnico pericial que comprove sua indispensabilidade para o processo produtivo, sendo legítima a manutenção de tais bens na posse dos recuperandos quando essenciais à continuidade da atividade
empresarial, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005."
(TJMT, AI 1040984-55.2025.8.11.0000, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026,
DJe
06/03/2026)

2.3.3. Da cláusula 10.10 da CCB n. 2229962

O agravante invoca a cláusula 10.10 da Cédula de Crédito Bancário n. 2229962, pela qual Edineia
Ogliari

Pinhata
declarou que o bem financiado "não é essencial ao desenvolvimento das suas atividades, havendo outros meios de subsistência destas atividades". O argumento não tem capacidade de afastar a declaração de essencialidade.

A essencialidade é qualidade objetiva do bem em relação à atividade empresarial, aferida concretamente no momento do pedido de recuperação judicial, com base nas condições operacionais efetivas do devedor naquele momento. Não é declaração negocial, disponível à disposição das partes na contratação. A proteção conferida pelo art. 49, § 3º, in fine, da Lei n. 11.101/2005 tem natureza cogente — é garantia instituída em favor da preservação do processo produtivo e, por consequência, dos interesses de todos os credores e da coletividade —, não podendo ser previamente afastada por cláusula adesiva inserida pelo credor financiador como condição padronizada de contratação.

No caso concreto, a cláusula 10.10 integra o contrato-padrão do Banco CNH Industrial Capital S.A., aplicado uniformemente a todos os seus financiamentos agrícolas, sem análise individualizada das condições operacionais de cada devedor. Foi firmada em março de 2023, antes da safra catastrófica de 2023/2024. A constatação pericial, realizada em dezembro de 2025, examinou in concreto o dimensionamento e a capacidade operacional do Grupo
Ogliari
, concluindo pela indispensabilidade integral do parque de máquinas. Essa constatação técnica judicial, produzida sob supervisão do juízo por profissionais credenciados e com método científico, prevalece sobre declaração contratual prévia que não refletia essa análise.

2.3.4. Do comportamento contraditório

Não se configura o
venire
contra
factum

proprium
invocado pelo agravante. O princípio da proibição de comportamento contraditório coíbe a contradição voluntária que frustra a legítima expectativa criada na contraparte. A situação dos autos é diversa: Edineia
Ogliari

Pinhata
contratou o financiamento em março de 2023, quando a safra 2022/2023 havia gerado rendimento bruto declarado de R$ 4.312.653,99; a crise agravou-se com a frustração catastrófica da safra 2023/2024, decorrente do El
Niño
, evento posterior, externo e imprevisível à data da contratação. O pedido de recuperação judicial não contradiz a declaração de capacidade financeira prestada ao banco: responde a uma crise superveniente que tornou aquela capacidade insustentável.

2.3.5. Do condicionamento da essencialidade ao adimplemento

O pedido subsidiário de vincular a manutenção da essencialidade ao pagamento regular das parcelas vencidas e vincendas não tem fundamento legal.

A vedação de retirada de bens de capital essenciais durante o
stay

period
decorre diretamente do art. 49, § 3º, c/c art. 6º, § 4º e § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005, sem condição de adimplemento. A razão de ser dessa proteção é exatamente a de permitir que o devedor, mesmo inadimplente, preserve os instrumentos de produção que viabilizarão a geração de receita durante a reorganização e o posterior pagamento das obrigações. Criar condição judicial não prevista em lei importaria reescrever o equilíbrio fixado pelo legislador e comprometer a segurança jurídica que a norma visa assegurar.

2.4. Síntese

O processamento da recuperação judicial de Edineia
Ogliari

Pinhata
observou os requisitos dos
arts
. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, confirmados pelo laudo de constatação prévia com vistoria in loco. A declaração de essencialidade do Trator Case IH Magnum 260/400 está lastreada em laudo técnico agronômico com vistoria
in loco
, em conformidade com os critérios fixados pelo STJ e com o precedente da Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. As teses do primeiro bloco demandam cognição exauriente reservada à Assembleia Geral de Credores; as do segundo bloco não prevalecem sobre a constatação pericial judicial, seja porque a cláusula 10.10 não afasta proteção cogente de ordem pública, seja porque a contratação de crédito durante a crise não configura comportamento contraditório juridicamente relevante, seja porque o condicionamento ao adimplemento carece de base legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantida em todos os seus termos a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026